Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DA NORMA. PENHORABILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. EFETIVIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ.

A impenhorabilidade de verba salarial, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC/15, tem por finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, do mínimo existencial, não podendo servir de meio para a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição, razão pela qual a regra não é absoluta, ficando adstrita à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família. Precedente do c. STJ (EREsp 1.518.169/DF).